Tribunal: STF
Processo: RE 1065352
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 135) opostos em 26.03.2020 (eDOC 139) e a mim distribuídos em 07.08.2020, em face de acórdão proferido nestes autos pela Primeira Turma do STF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cuja ementa restou assim redigida (eDOC 127, p. 1):



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 7º, IV, da CF, o estabelecimento de piso salarial de servidor em múltiplos do salário mínimo do valor à época da contratação, desde que o mesmo não seja indexador para reajustes futuros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Os embargos de declaração, quanto ao mérito, foram rejeitados, por unanimidade de votos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, divergindo, neste ponto, o Min. Marco Aurélio, em acórdão assim ementado (eDOC 133, p. 1):



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 7º, IV, da CF, o estabelecimento de piso salarial de servidor em múltiplos do salário mínimo do valor à época da contratação, desde que o mesmo não seja indexador para reajustes futuros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Aponta-se como paradigma o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no AI 853.653-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, o qual foi utilizado como fundamento do aresto ora embargado, sustentando-se que apenas nos segundos embargos de declaração, determinou-se o trânsito em julgado da decisão e a baixa imediata dos autos, em acórdão que restou assim ementado:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.” – (Plenário do STF. AI 853.653-AGRED-EDv-AgR-ED-ED - sem destaques no original)” 



    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, que a decisão ora atacada contrariou a jurisprudência do Plenário desse Supremo Tribunal Federal no referido paradigma, sustentando-se que, na presente hipótese, houve “certificação precipitada do trânsito em julgado imediato”, tendo em vista a “oposição de únicos embargos declaratórios” (eDOC 135, p 2), nestes termos (eDOC 135, p. 3-4):



    “Após a admissão do apelo extremo no primeiro crivo de admissibilidade, realizado pela Vice-Presidência do eg. Tribunal Superior do Trabalho1 , o recurso extraordinário da ITAIPU teve seu provimento negado de forma monocrática pelo i. Ministro Relator.



    A Recorrente, em seguida, interpôs agravo regimental, cujo provimento também veio a ser negado em julgamento realizado virtualmente por esta col. Turma. 



    Considerando-se o fato de que referido julgamento virtual fora concluído no mesmo dia em que se deu a publicação do julgamento proferido no âmbito da ADPF 151, que envolve discussão constitucional idêntica à do presente caso, revelou-se imperiosa a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, ante o caráter vinculante que ostenta a referida decisão prolatada na ADPF 151. 



    O respectivo acórdão prolatado nos embargos declaratórios opostos com a finalidade acima delineada, além de esquivar-se da requerida análise dos efeitos modificativos, determinou, incontinenti, o trânsito em julgado, entendendo protelatória e incabível a medida, ordenando a imediata baixa dos autos. 



    (...)



    Destaque-se que, neste aspecto, a decisão não foi tomada de forma unânime. Ficou vencido o Exmo. Min. Marco Aurélio, cujo pronunciamento merece transcrição literal: 



    No aspecto, é precisamente contra a decretação imediata e antecipada do trânsito em julgado que se voltam os presentes embargos de divergência”. (grifos nossos)



    Ressalta-se , ainda, que (eDOC 135, p. 4):



    “Da análise do voto prevalecente, constata-se que o ponto nevrálgico da fundamentação embargada consiste precisamente no suposto fato de que os declaratórios opostos por ITAIPU carregariam “reiteração das razões dos recursos anteriormente interpostos”. Diante de tal afirmação, o i. Relator presume abusividade no direito de recorrer por parte da Empresa. 



    Ocorre que a mera leitura dos embargos de declaração opostos pela ITAIPU permite concluir de maneira irretorquível que não há identidade e coincidência com a causa de pedir que fundamentou os recursos anteriores. Inexiste a mencionada reiteração de razões de recurso, pelo que não se cogita em abusividade na atuação processual da Empresa. 



    Mesmo porque, o motivo que impulsionou a oposição dos referidos aclaratórios foi a conclusão do julgamento de uma ADPF (151) que sequer se vislumbrava quando da interposição dos recursos anteriores, recurso extraordinário e agravo regimental. 



    Cumpre exaltar o fato de que a publicação do julgamento da ADPF 151 se deu no mesmo dia em que se concluiu o julgamento virtual do agravo regimental da ITAIPU no presente caso. Como o julgamento da ADPF foi concluído após a interposição do agravo regimental, apenas daí em diante é que se externou o seu efeito vinculante e erga omnes (que é a causa de pedir do efeito modificativo deduzido, ineditamente, nos embargos de declaração).



    Ora, a oposição dos declaratórios se deu de maneira absolutamente fundamentada e justificada. São fundamentos e alegações que, vale dizer, não foram sequer referenciados na fundamentação do v. acórdão embargado, tampouco no relatório da r. decisão, data vênia”. 



    Os presentes embargos foram admitidos (eDOC 143).



    A parte Embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 141).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalte-se que, como já decidiu esta Corte, em se tratando de recurso de embargos de divergência cujos pressupostos de admissibilidade não se encontrem preenchidos, é facultado ao Relator um novo juízo de admissibilidade, na esteira do precedente a seguir citado:



    “(...) 3. Os embargos de divergência têm duplo juízo de admissibilidade. Opostos contra a decisão do órgão fracionário, o relator do extraordinário faz juízo de prelibação e determina, por consequência, a redistribuição a órgão diverso daquele contra o qual os embargos foram opostos. O novo relator pode, então, julgar os embargos, caso a jurisprudência tenha posteriormente se consolidado no sentido do arresto paradigma, ou rejeitá-los, se ausentes os pressupostos processuais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.03.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Uma vez admitidos e redistribuídos, nos termos do art. 335, § 1º, do RISTF, é facultado ao novo Relator um outro juízo de admissibilidade dos embargos de divergência. II - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. III - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. IV - Embargos de declaração rejeitados” (re 1241278-ED-AgR-EDv-ED-AgR-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.04.2022). 



    E, de fato, essa é a hipótese dos presentes autos.



    Os presentes embargos não alcançam admissibilidade.



    De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF). 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Ante a sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, incabível a majoração de honorários recursais. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 917.565-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.05.2019). 



    Com efeito, nestes embargos de divergência, a parte Recorrente pretende fazer prevalecer a tese de que a Primeira Turma, ao determinar o trânsito em julgado antecipadamente, incorreu em erro de procedimento, situação em que não é cabível os embargos de divergência. Nesse sentido:



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE 1.005.145-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.10.2020). 



    Extraio do voto condutor do referido julgado (ARE 1.005.145-ED-AgR-EDv, acima citado, os seguintes fragmentos:



    “(...) Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil) 



    No inc. III do art. 1.043 do Código de Processo Civil também se prevê que são cabíveis embargos de divergência quando uma das decisões tenha apreciado o mérito e a outra não, desde que a controvérsia tenha sido debatida na decisão embargada e no paradigma de confronto. 



    Ao deparar-se com essa nova disposição processual, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015)” (ARE n. 986.333-AgRED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.8.2018). 



    Este Supremo Tribunal concluiu que, “embora, em regra, não caibam embargos de divergência quando o acórdão recorrido não examina o mérito do recurso, por não cumprir os requisitos processuais, esse entendimento comporta pelo menos uma exceção: quando se colocam sob cotejo processos em que constam acórdãos e recursos extraordinários substancialmente idênticos, como no caso dos autos” (RE n. 516.195-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.11.2018). 



    Essas condições processuais e regimentais não foram cumpridas pela embargante porque, ainda que afastados os pressupostos recursais pelos quais se negou provimento ao agravo regimental, não há identidade entre o julgado recorrido e o paradigma apontado”. 



    Além disso, a Recorrente também não conseguiu comprovar o suposto dissenso de teses, porquanto, o fato de se tratar, na hipótese, de únicos embargos de declaração, não é suficiente para demonstrar a divergência quanto à determinação do trânsito imediato e a baixa dos autos à origem, considerando que se faz necessário, em cada caso concreto, um juízo de valor para se chegar à conclusão, de que o recurso de embargos tinha caráter manifestamente protelatório a autorizar ou não o imediato cumprimento da decisão proferida por este Tribunal, independentemente da publicação do acórdão. Veja-se a respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. A teor do art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e do art. 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 943.141-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 20.04.2022). 



    É que nesta Corte há vários julgamentos, inclusive do Plenário, nos quais se determinou o trânsito em julgado e a baixa imediata, já quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos. Vejam-se:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público no primeiro grau. Oferta de parecer de membro que oficia no segundo grau. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência. 4. Ausência de prejuízo. 5. Recurso manifestamente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem e de certificação do trânsito em julgado” (RE 1096686-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.11.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma. Não por acaso, os argumentos apresentados são idênticos aos expressados desde o início. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 3. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (RMS 34.170-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. CARÁTER INFUNDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 3. Deveras, percebe-se que o recurso é manifestamente protelatório, repetindo os mesmos argumentos já apresentados desde a petição vestibular. Trata-se, ainda, de pretensão absolutamente infundada, máxime de contrária à firme jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao descabimento do pleito frente à estreita via processual eleita, razão pela qual é autorizada a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (MI 7069-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 06.07.2020). 



    Assim, por conseguinte, o paradigma apontado pela parte Embargante, embora possua pontos comuns com o aresto embargado, não tem aptidão para instaurar a via processual dos embargos de divergência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. (AI 378.629 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 12.03.2010).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 898.896-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.03.2017). 



    “(...) II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.035.798-AgR-EDv-ED-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 07.12.2018). 



    Entendo, desta feita, que os presentes embargos não devem ser conhecidos.



    De acordo com o art. 330 do RISTF “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal” .



    Desse modo, as razões recursais não foram capazes de demonstrar que o entendimento dado pelo acórdão embargado, sobre o procedimento adotado no julgamento dos embargos de declaração, divergiu da orientação firmada por esta Corte. 



    Assim, não há como afastar o trânsito em julgado declarado pela Primeira Turma e avançar na questão de fundo, conforme pretende o ora Embargante. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente